Tribunal: TJMT
Processo: 1009112-61.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Vistos,
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado habeas corpus liberatório em favor de Jhony Rodrigues de Queiroz, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juína/MT.
Aduz o impetrante que o beneficiário foi preso em flagrante delito em 17 de dezembro de 2020, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil), IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) e VI (feminicídio), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo como vítima Ana Fernanda Brunes de Moura. 2
Após a prisão em flagrante, o paciente foi conduzido ao Centro de Detenção provisória de Juína – MT. Foi realizada audiência de custodia em 18 de dezembro de 2020, e na oportunidade, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, consubstanciada na garantia da ordem pública, sendo determinado que o paciente fosse submetido a perícia e acompanhamento médico, a ser feita por médico especialista.
Relata ainda que em 08 de março de 2021, juntou-se aos autos laudo médico sugerindo que o beneficiário possui grave problema de saúde e que necessita de atendimento médico e acompanhamento.
Alega-se que, na defesa preliminar foi requerido a instauração de incidente de insanidade mental e a revogação da prisão preventiva do paciente, contudo, permanece segregado há 150 (cento e cinquenta) dias, sendo que a mais de 50 (cinquenta) dias está aguardando a análise do pedido, sem êxito, caracterizando prisão arbitraria por excesso injustificado de prazo, gerando constrangimento ilegal ao beneficiário.
Sustenta que o paciente é primário, tem bons antecedentes, tem trabalho licito, residência fixa e ainda manteve e mantem bom comportamento durante todo o período segregado, de forma a ser possível o entendimento de que a prisão preventiva imposta é injusta e sem fundamentação legal.
Por tais razões, pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente em razão do excesso injustificado de prazo, confirmando a ordem no julgamento do mérito. (Id. 88514492). Juntou documentos.
Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator.
RELATADO O NECESSÁRIO
Como visto, trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Jhony Rodrigues de Queiroz, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juína/MT.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Na espécie, em exame, cumpre-me asseverar se há ocorrência de excesso injustificado de prazo da prisão preventiva, e se deve ser mantida a medida cautelar adotada ao paciente em 18 de dezembro de 2020, após haver sido preso, em suposto flagrante delito, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil), IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) e VI (feminicídio), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, tendo como vítima Ana Fernanda Brunes de Moura.
Nas informações encaminhadas, a autoridade judiciária assim consignou:
“...A Autoridade Policial lavrou auto de prisão em flagrante no dia 17/12/2020 em desfavor da paciente JHONY RODRIGUES DE QUEIROZ pela suposta prática do crime previsto no art. Art. 121, § 2oA II, c/c o art. 14, II, do CP.
No dia 18/12/2020 o juízo plantonista determinou vista ao Ministério Público para manifestação e designou audiência de custódia para o mesmo dia, às 13h30min.
...
“ ATA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA Em 18 de dezembro de 2020, às 13h30 min, nesta cidade e Comarca de Juína–MT, por meio de videoconferência, nos moldes da Lei 11.900/2009 e Provimento n. 15 do TJ/MT, através da plataforma “Teams”, assegurado ao réu as garantias elencadas no artigo 8o do aludido Provimento, bem como observado as disposições do artigo 185, §2o e ss. do Código de Processo Penal, se encontrava presente o Excelentíssimo senhor Dr. Vagner Dupim Dias, MM. Juiz de Direito desta Comarca, acompanhado da secretária dos trabalhos, na fé do seu cargo, o representante do Ministério Público, Dr. Dannilo Preti Vieira, bem como o Defensor Público Dr. Marcelo Pimenta Negri. Pelo MM. Juiz foi determinado que se apregoasse as partes e demais intimados. Aberta a audiência, foi informado aos participantes que, nos termos do art. 405, §1°, do Código de Processo Penal, os depoimentos prestados serão armazenados digitalmente e que o arquivo digital respectivo ficará gravado em mídia adequada, juntado aos autos. Os presentes tomaram ciência da vedação de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo. O MP requereu a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do flagrado e realização de exame de incidente de insanidade mental, bem como que o indiciado seja colocado em cela apta para ele e separada dos demais presos. A defesa requereu os mesmos pedidos do MP em relação em cela separada dos demais presos. (arquivo em áudio).
Pelo MM Juiz foi proferido a seguinte DECISÃO:
“Vistos.
1. Tratando-se de flagrante formalmente em ordem, e não havendo notícia de abuso ou maus-tratos, HOMOLOGO-O.
2. Quanto à prisão, não obstante a natureza excepcional da custódia cautelar, agora ainda mais evidente com o advento da Lei n. 12.403/2011, entendo que o caso recomenda a prisão cautelar do indiciado, objetivando GARANTIR a ORDEM PÚBLICA, pelo “modus operandi”, conforme fundamentação em áudio, razão por que CONVERTO o flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de JHONY RODRIGUES DE QUEIROZ, nos termos do art. 312 do CPP. Para tanto, EXPEÇA-SE o respectivo MANDADO DE PRISÃO, alimentando-se no BNMB e SISTAC. SIRVA A PRESENTE COMO OFÍCIO À DEPOL, solicitando o encaminhando do IP. AGUARDE-SE o desfecho do IP. Com a protocolização do inquérito policial, TRASLADE-SE cópia integral destes autos ao IPL, ARQUIVANDO-SE estes. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE. 3. INDEFIRO a instauração de incidente de insanidade mental postulado pelo Ministério Público e Defesa, porque ausente qualquer elemento idôneo apontando para a existência de algum distúrbio mental, conforme fundamentação em áudio. 4. Por cautela, levando em conta o pedido de exame formulado pelo MP e Defesa, DETERMINO que o CDP submeta o indiciado a exame médico em prazo breve, a fim de esclarecer se ele tem algum problema de saúde, seja de ordem física e mental, devendo o preso permanecer separado dos demais detentos até o esclarecimento desse quadro, caso em que o Diretor do CDP poderá articular perante a SESP a sua transferência para local mais adequado às particularidades do caso. Por força do artigo 26, do Provimento n. 15 do TJ/MT, os atos e termos da videoaudiência dispensam a aposição de assinaturas, podendo ser assinados digitalmente apenas pelo Juiz. Nada mais. Eu, Adriana Kelly Bazzi da Silva, digitei.
(...)
No dia 28/12/2020 o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente JHONY RODRIGUES DE QUEIROZ, com incurso nos arts. 121, § 2o, incisos II (motivo fútil), IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) e VI (feminicídio), c/c artigo 14, inciso II, ambos do CP.
Em 28/12/2020 o juiz plantonista recebeu a denúncia, determinou a citação do paciente e apresentação de defesa preliminar.
Confira-se:
(...)
Em 03/02/2021 a defesa requereu que fosse dilatado o prazo para apresentar a sua defesa preliminar, ocasião em que no dia 1o/03/2021 este juízo deferiu tal pleito e determinou a intimação da defesa para apresentar defesa preliminar.
Em 10/03/2021 a Defesa apresentou defesa preliminar e requereu instauração de incidente de insanidade mental, decretação de imputabilidade, desclassificação para o crime previsto no art. 129 do código penal e absolvição do paciente.
Em 02/06/2021 este juízo analisou a defesa preliminar e determinou a realização de exame de insanidade mental do a paciente e DECLAROU SUSPENSO o curso do processo principal.
Confira-se o teor da decisão:
“Vistos, Trata-se de defesa preliminar c/c pedido de instauração de procedimento para averiguação da insanidade mental do acusado JHONY RODRIGUES DE QUEIROZ (Id. 50688265). Muito bem.
O Centro de Atenção Psicossocial - CAPS de Juína realizou a avaliação psiquiátrica e concluiu que “HÁ FORTES INDÍCIOS no histórico clínico e exame psicopatológico do Sr. JHONY RODRIGUES DE QUEIROZ que SUGEREM A EXISTÊNCIA DE UM TRANSTORNO MENTAL DE LONGA DATA, com CARACTERÍSTICAS PSICÓTICAS, que precisam ser melhor investigados”.
Acrescentou ainda que “não é possível caracterizar formalmente, no momento, tendo como base apenas os dois primeiros atendimentos, um diagnóstico específico para o supracitado”, razão por que sugeriu nova avaliação com especialista em psiquiatria forense. Sendo assim, noto que existem dúvidas razoáveis quanto à insanidade mental do acusado, razão por que nos termos do art. 149, caput, do CPP, DETERMINO a realização de exame de insanidade mental do acusado e DECLARO SUSPENSO o curso do processo principal. INTIME-SE o Ministério Público, e após a Defesa para oferecer os quesitos que julgarem convenientes, até a data da realização do exame (CPP, art. 176). No mais, DETERMINO que a Sra. Gestora Judiciária PROMOVA o agendamento de consulta com especialista para o acusado na POLITEC - Perícia Oficial de Identificação Técnica de Cuiabá/MT. Após o agendamento, INTIMEM-SE o acusado e seu Advogado para comparecer no local indicado, a fim de ser submetido à realização do exame. Sobre o pleito de revogação da prisão preventiva, VISTA ao Ministério Público. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Juína/MT.
...
No dia 06/04/2021 a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, discordando o MP no dia 02/06/2021.
Em 07/06/2021 este juízo analisou o pedido de revogação da prisão preventiva e indeferiu o pedido uma vez que não aportou NENHUM ELEMENTO processual NOVO relevante a justificar a alteração (natureza “rebus sic stantibus” da decisão judicial.
Confira-se o teor da decisão:
“Vistos,
Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo acusado JHONY RODRIGUES DE QUEIROZ sob o argumento de que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, bem como possui residência fixa, família e trabalho lícito, sobre o que o Ministério Público manifestou contrariamente ao pleito. Muito bem. De início, anoto que o acusado foi citado no CDP de Juína no dia 29/12/2020, oportunidade em que declarou possuir advogado constituído na pessoa do Dr. Eugênio Barbosa de Queiroz (Id. 46645458), o qual juntou procuração na mesma data (29/12/2020). Desta feita, no dia 03/02/2021 o causídico requereu dilação de prazo para apresentação de defesa preliminar, o que foi deferido, defesa que foi apresentado no dia 10/03/2021 (Id. 50688265).
Em todo caso, não aportou NENHUM ELEMENTO processual NOVO relevante a justificar a alteração (natureza “rebus sic stantibus” da decisão judicial _ autos sob o n. 1003208- 19.2020.8.11.0025), cujas razões faço referência “per relationem”, técnica permitida pela jurisprudência do STF (Ag. Reg. no Habeas Corpus no 127228/SP, 2a Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 01.09.2015, unânime, DJe 12.11.2015), mormente pelo modus operandi, cujo laudo de exames de corpo de delito da vítima aponta que teria sofrido golpes de faca, sendo “VÁRIAS PERFURAÇÕES, DUAS NA REGIÃO DO ABDÔMEN, UMA NO BRAÇO, LESÃO NA MÃO, também teve HEMATOMA NA REGIÃO DO ROSTO, ESCORIAÇÕES.
Confira-se o trecho da decisão (fundamentação em áudio): --------------- “(...) ausente sugestão indicativo indícios de maus-tratos, abuso ou tortura por qualquer tipo de agente público, (...) resta homologar o flagrante. Em relação à prisão, não obstante a defesa preferiu guardar para outra oportunidade, passo a considerar os motivos apresentados pelo Ministério Público para decretação da prisão postulada, entendo que de fato a prisão preventiva se impõe no caso, claro, estamos a tratar de um cenário ainda incipiente de apreciação dos fatos, mas as coisas permanecendo como elas estão nesse momento da decisão, entendo que a prisão é a medida mais incisiva para acautelar a ordem pública, em razão do risco concreto apresentado pelo acusado, levando em conta o “modus operandi”, as circunstância em que se deu esse tipo de crime. Observando os exames de corpo de delito da vítima, noto que a vítima SOFREU VÁRIAS PERFURAÇÕES, DUAS NA REGIÃO DO ABDÔMEN, UMA NO BRAÇO, LESÃO NA MÃO, também teve HEMATOMA NA REGIÃO DO ROSTO, ESCORIAÇÕES e o próprio relato dela traz um cenário bastante desesperador em que o indiciado aqui teria ido até seu apartamento cobrar o silêncio e mesmo a vítima sem compreender, o que estaria descalço sem fazer barulho, como teria afirmado o indiciado ainda assim depois ouviu um barulho de porta e depois retorna a porta com batidas do indiciado e ELE JÁ ABORDA ELA DANDO SOCOS e DEPOIS GOLPES DE FACA. Então foi para a vítima uma situação bastante desesperadora conforme ela narra que estava traumatizada pelo que ela vivenciou e não poderia ser diferente e não obstante se tratar de uma pessoa que não tem histórico nenhum criminal, o fato deve ser observado levando em conta também as circunstância, essas circunstâncias que parece bastante bizarra, de modo que o comportamento do indiciado agora, pelo menos nesse contexto agora, sugere a prisão como uma melhor das soluções cautelares, portanto, CONVERTO o flagrante em PRISÃO PREVENTIVA do indiciado Jhony (...)
2. Quanto à prisão, não obstante a natureza excepcional da custódia cautelar, agora ainda mais evidente com o advento da Lei n. 12.403/2011, entendo que o caso recomenda a prisão cautelar do indiciado, objetivando GARANTIR a ORDEM PÚBLICA, pelo “modus operandi”, conforme fundamentação em áudio, razão por que CONVERTO o flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de JHONY RODRIGUES DE QUEIROZ, nos termos do art. 312 do CPP” (...).
---------------
No mais, os predicados pessoais, como sabido, não afasta, por si, a necessidade da prisão preventiva. Essa orientação tem eco em várias jurisprudências, inclusive em precedentes do STJ. Confira: “(...)
I. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e certo, emprego lícito, dentre outros, não têm o condão de, por si, garantir ao paciente liberdade provisória, se restam evidenciados nos autos fundamentos que recomendam a manutenção de sua prisão preventiva (Precedente do STJ) (...)”[1] (grifo nosso)
Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva ora formulado. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa; CUMPRA-SE, servindo este como MANDADO.
(...)
Por fim, aguarda-se a realização do exame de insanidade mental. Estas são as informações que tenho a prestar no momento, colocando-me a inteira disposição de Vossa Excelência para quaisquer outros esclarecimentos.
(...)”. (Id. 89831977).
No caso em tela, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar e sua manutenção está devidamente justificada, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, considerando que se trata de tentativa de homicídio triplamente, tendo como vítima Ana Fernanda Brunes de Moura, sendo necessária sua manutenção para garantia da ordem pública, fundamentação que denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar se presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o “... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Inobstante, o art. 150, caput, do CPP, prevê que, para efeito do exame que, se o acusado estiver preso, será internado em manicômio judiciário, onde houver. Bem como, o art. 319, inc. VII, do CPP, também prevê a possibilidade de internação nas hipóteses de crimes praticados com violência e grave ameaça e houver risco de reiteração delitiva, quando inimputável ou semi-imputável.
No tocante ao referido excesso de prazo, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os têm mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.
A propósito, cito o seguinte precedente:
"HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. REINCIDÊNCIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. [...] 3. A aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma meramente aritmética. Nesta perspectiva, não se verifica ilegalidade quando o andamento processual encontra-se compatível com as particularidades da causa, não se tributando, pois, aos órgãos estatais indevida letargia. [...] 5. Habeas corpus denegado." (HC 451.323/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018). (sic).
In casu, nota-se que o processo foi devidamente impulsionado, e o pedido de instauração de incidente de insanidade mental do paciente, foi analisado e deferido em 07 de junho de 2021, sendo, inclusive declarado a suspensão do curso do processo principal.
Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, o juízo coator procedeu a análise em 07 de junho de 2021 e indeferiu o pedido, ante a ausência de elemento fático capaz de alterar os fundamentos utilizados na decisão anteriormente proferida.
Logo, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo deve ser afastada.
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.